Tribunal: TJBA
Processo: 8001022-18.2020.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001022-18.2020.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: VALDECI GOMES BARBOSA

Advogado(s)
:
MANOEL DE SA NOVAES NETO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. PROVIMENTO PARCIAL PARA SANAR CONTRADIÇÃO E AUTORIZAR COMPENSAÇÃO DE VALOR.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo integralmente sentença de primeiro grau que declarou a inexistência de débito decorrente de empréstimo consignado, determinou o reembolso em dobro dos valores descontados e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além da majoração dos honorários recursais. O agravante pleiteia o saneamento de contradição na decisão monocrática quanto à modalidade de repetição do indébito e a autorização para compensar o valor do empréstimo creditado ao consumidor.

II. Questão em discussão

Verifica-se a contradição entre a fundamentação e o dispositivo da decisão monocrática no tocante à forma de repetição do indébito.

Analisa-se a possibilidade de compensação do valor creditado a título de empréstimo com o montante condenatório.

Mantêm-se os demais termos da decisão monocrática e da sentença, inclusive quanto ao dano moral e à majoração dos honorários recursais.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor e à responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário impõe à instituição financeira o ônus de provar sua legitimidade, conforme Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça. A ausência de comprovação da autenticidade acarreta a nulidade do contrato e a inexigibilidade dos débitos.

O desconto indevido de valores em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, dada a natureza alimentar da verba e a falha na prestação do serviço. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais revela-se razoável e proporcional.

A decisão monocrática incorreu em contradição ao fundamentar que a repetição do indébito deve ser na forma simples, por ausência de má-fé, mas manter o dispositivo da sentença que determinava a repetição em dobro. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em particular no Tema 929, é clara ao exigir a comprovação da má-fé para a repetição em dobro, sendo devida a repetição simples na ausência desse elemento.

O valor de R$ 1.381,15, creditado na conta do consumidor, deve ser compensado com o montante da condenação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte, em estrita observância aos princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno parcialmente provido para sanar a contradição da decisão monocrática, estabelecendo que a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, e para autorizar a compensação do valor de R$ 1.381,15, creditado a título de empréstimo, com o montante condenatório.

Tese de julgamento: "1. A repetição do indébito por cobrança indevida deve ocorrer na forma simples consoante jurisprudência do STJ. 2. É devida a compensação de valores creditados ao consumidor em decorrência de contrato declarado nulo com o montante condenatório, a fim de evitar enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, 25, § 1º, 42, parágrafo único); Código de Processo Civil (arts. 370, 371 e 373, I, II); Código Civil (arts. 186 e 884); Tema 1061/STJ (REsp 1.846.649-MA); Tema 929/STJ (REsp 1388972/SC); Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ.

Jurisprudência citada: TJ-BA - Apelação: 80003246720218050076, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001022-18.2020.8.05.0041
, em que figuram como agravante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como agravada VALDECI GOMES BARBOSA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo Interno, apenas para sanar a contradição da decisão monocrática, estabelecendo que a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, e para autorizar a compensação do valor de R$ 1.381,15 do empréstimo creditado com o montante condenatório.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08